Tribunal: TJSP
Processo: 9001718-59.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Cód. de Proc. Penal – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual foram opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" –

Ementa:
Embargos de Declaração – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Cód. de Proc. Penal – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual foram opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão" – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante EDESIO BATISTA DAS NEVES
SOBRINHO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000
2
Voto no 15442
Embargos de Declaração no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000
Comarca
: São Paulo
Embargante
: EDESIO BATISTA DAS NEVES SOBRINHO
Embargos de Declaração Inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 619 do Cód. de Proc. Penal
Nítido caráter infringente Impossibilidade de rediscussão
em sede de embargos de declaração do mérito da decisão
contra a qual foram opostos Acórdão cujo conteúdo não
demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDESIO
BATISTA DAS NEVES SOBRINHO em face do v. Acórdão de fls.
148/162, o qual comportaria aclaramento, nos termos das razões de
fls. 165/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000
3
Por meio do referido Acórdão, ora embargado, esta Colenda 7a
Câmara Criminal, por votação unânime, negou provimento ao recurso
de Agravo em Execução interposto pelo i. Advogado do sentenciado
contra a decisão de indeferimento de sua progressão para o regime
semiaberto proferida no r. juízo de origem.
Alega o Embargante que o v. Acórdão padece de omissão sobre
ponto relevante, pois a Turma Julgadora, ao negar provimento ao
recurso interposto contra a mencionada decisão do Juízo das
Execuções originário, não levou em conta que “a última suposta falta
grave praticada pelo Embargante foi reabilitada há quase 01 (hum)
ano, não podendo servir como supedâneo para o indeferimento da
progressão de regime”.
Com base nesse argumento, o i. Advogado postula que esta
Corte defira a progressão de regime prisional a favor de EDESIO.
É o relatório.
Os embargos ficam rejeitados, uma vez que possuem caráter
nitidamente infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos de
declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão quando padecer de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Desse modo, como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os
embargos “são recurso, já que provocam novo exame da matéria,
esclarecendo-a e dissipando dúvidas, muito embora não possam
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000
4
alterar ou modificar a decisão em sua essência. Com efeito, esses
embargos têm a finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é
modificar, alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem
adicionam, mas confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a admissibilidade
dos embargos às hipóteses em que houver “ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão”.
Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem maior
esforço que a fundamentação nela contida não padece de déficit ou
obstrução lógica que devam ensejar esclarecimentos, tendo a questão
apontada pelo embargante como objeto de dúvida sido bem enfrentada
no v. Acórdão ora guerreado, que não se ressente, por conseguinte, de
qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do aresto é suficiente para se concluir
que não existe em seu conteúdo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que pudesse justificar a interposição de embargos de
declaração, do que resulta inequívoca a certeza de que o pedido está
voltado ao mero reexame daquilo que restou sobejamente analisado.
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se
projeta a crítica formulada pelo embargante, verifica-se que foi objeto
de tratamento adequado pelos ii. Desembargadores componentes da
Turma Julgadora que examinou o Agravo em Execução manejado
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo de Primeiro Grau, que
indeferiu a progressão de regime prisional a EDESIO, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000
5
requisito subjetivo.
Conforme destacado no v. Acórdão (fls. 148/162), o sentenciado
não possui merecimento para obtenção do benefício executório
pretendido, tendo sido ressaltado que,
O certo é que o i. Julgador de Primeiro Grau indeferiu a progressão prisional com
base em dados concretos acerca da personalidade e do comportamento atual de EDESIO,
que registra diversas faltas disciplinares de natureza grave no curso do cumprimento de sua
pena, os quais autorizavam a formulação de prognóstico desfavorável ao seu
enquadramento/adaptação ao regime mais favorável, suficiente para justificar a sua
permanência no regime atual.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo inconveniente, ao
menos antes que possa dispor o juízo de elementos de informação que lhe permitam
deliberar sobre o tema a partir de uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na
probabilidade de que o sentenciado não retorne à criminalidade logo que reintroduzido ao
convívio social.
(...)
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco foge à realidade
hodierna da Política Criminal e tendências do Direito Penal contemporâneo a opção de
estabelecimento de manutenção no cárcere de criminosos que apresentam especial
tendência a reincidir, mormente quando se trata como no caso de EDESIO BATISTA DAS
NEVES SOBRINHO de criminoso que não alcançou, mesmo após internação prolongada,
um nível de autocrítica e reflexão capaz de projetar a possibilidade de atenuação de sua
extrema periculosidade.
Das razões dos embargos, portanto, dimana de modo
clarividente que eles não foram deduzidos com propósito outro que
não o de ensejar o reexame da questão material já avaliada e decidida
por ocasião do julgamento do Agravo em Execução interposto pela
defesa, revestindo-se de caráter infringente.
É o quanto basta para sua rejeição, uma vez que os aclaratórios
não podem ter como escopo a obtenção de novo pronunciamento
sobre matéria já julgada pelo órgão jurisdicional a quem é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez
quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte Especial ED em AI
305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9001718-59.2019.8.26.0050/50000
6
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 619 DO CPP. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de regra,
natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da parte
ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo 'decisum' não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes,
mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como
ocorrera 'in casu'. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC:
185007 RS 2010/0169423-4, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o
óbice da Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS
2000/0137767-1, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)

Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator